Tribunal: TJMT
Processo: 1006945-37.2020.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1006945-37.2020.8.11.0055
RECORRENTE: JOSE SILVA DE CARVALHO
RECORRIDA: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE SILVA DE CARVALHO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 113895467):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE APÓLICE DE SEGURO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INOVAÇÃO RECURSAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - NECESSIDADE SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.
A parte apelante e autora deixou de apresentar provas capazes de refutar as apresentadas pelas rés, motivo pelo qual não se desincumbiu de ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.
Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC n. 1006945-37.2020.8.11.0055, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. 14/12/2021).
Alega-se violação aos artigos 6o, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, artigos 373, II, e 1.013, do Código de Processo Civil, artigos 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que (a) “(...) a parte recorrente demonstrou os fatos constitutivos de seu direito dentro do possível, isso porque o objeto dos autos, é justamente a inexistência de contratação”. (...)va assinatura do contrato acostado aos autos, não se trata de assinatura mediante “certificado digital”, com autenticidade garantida pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, emitida por empresa habilitada para a emissão de cartões ou tokens de assinatura. (...) não houve qualquer conferência, muito menos cautela, a fim de conferir a autenticidade da assinatura e confrontar os dados pessoais como RG, comprovante de endereço, estado civil, profissão, etc, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica”.
Assevera que “(...) a empresa recorrida não de desincumbiu do seu ônus probatório, não trazendo qualquer documento ou imagens, como por exemplo, a foto do recorrente segurando seu RG, ou a cópia de um comprovante de endereço, não logrando comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Nesse sentido, não podemos desconsiderar eventual fraude, eis que até mesmo cartões de banco podem ser destravados e utilizados sem a respectiva senha, sendo de responsabilidade das empresas contratantes, eis que possuem meios adequados para tanto”. (...)incumbia a Recorrida demonstrar ter havido a regular contratação do ajuste indicado na informação restritiva, por possuir melhores condições técnicas de produção de provas, que bem caracteriza a teoria do risco de empreendimento dessa natureza. (...) mesmo diante da fragilidade da prova apresentada pela Recorrida, o juízo singular escolheu por bem aceitar como prova da existência de relação jurídica”.
Recurso tempestivo (id. 118376973).
Contrarrazões (ids. 121004967).
Sem contrarrazões pela parte recorrida BANCO BRADESCO S.A. (id 121697964).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 102-105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça-Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega: “(...) ausência de apreciação de argumentos apresentados na apelação da recorrente, os quais poderiam, de fato, influenciar na conclusão adotada pelo julgador, ausência de apreciação dos argumentos apresentados na sua apelação”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 186 e 927 do CC e 6o, VIII, e 14 do CDC, amparada na assertiva de presença dos requisitos autorizadores para responsabilidade civil para a condenação aos danos morais, uma vez que não contratou os serviços (seguro) junto a parte recorrida, e, por consequências são ilegais os descontos no seu benefício previdenciário.
O acórdão recorrido decidiu, litteris:
“(...) Diante do exposto, analisando o caso em tela, como bem exarado na sentença recorrida, tem-se que restou comprovada a contratação da apólice de seguro pelo apelante, motivo pelo qual é legítima a cobrança das prestações ajustadas.
(...) Assim, considerada válida a contratação bem como não configurada falha na prestação do serviço pelas apeladas, descabe falar em indenizações a título de danos materiais e morais”. (id. 11389567) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Confira:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1884652/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). (g.n)
Igual entendimento recai em relação à ofensa ao artigo 373, II, do CPC, cuja a controvérsia busca dirimir se parte recorrida não de desincumbiu do seu ônus probatório sobre a contratação do seguro pelo recorrido, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça